Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004760-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIA GARCIA DE SOUSA - CPF: 837.634.061-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. VALIDADE. ÔNUS DO ADMINISTRADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e os atos voltados à exigibilidade da multa nele descrita. O juízo de origem entendeu que a notificação do autuado no processo administrativo ambiental por edital, após tentativa frustrada de intimação postal, poderia ter violado o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se a intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, após devolução da correspondência pelos Correios, é válida à luz do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
O recurso impugna especificamente a
ratio

decidendi
da decisão agravada ao contestar a validade da notificação editalícia — fundamento central do deferimento da tutela. A mera reiteração de argumentos anteriores não configura ofensa à dialeticidade quando há efetiva contraposição aos fundamentos da decisão recorrida.

4. O Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos, autorizava expressamente a intimação por edital quando a correspondência fosse devolvida pelos Correios sem concretização da entrega. Realizada a tentativa postal no endereço informado pelo próprio autuado — com devolução indicando que o número indicado não existe —, a autoridade administrativa agiu em conformidade com a norma então aplicável ao promover a intimação editalícia.

5.

Constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão público, não lhe sendo lícito beneficiar-se da própria inércia para arguir nulidade do procedimento. A disciplina superveniente do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que conferiu caráter mais restritivo à citação editalícia, não retroage para invalidar atos praticados sob o regime anterior. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Tese de julgamento:
“
1. No processo administrativo ambiental, é válida a intimação por edital realizada após a devolução de correspondência pelos Correios, quando a notificação postal foi tentada no endereço fornecido pelo próprio autuado e a legislação vigente à época autorizava expressamente esse meio de comunicação subsidiário. 2. Constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão público, não podendo beneficiar-se da própria inércia para arguir nulidade do procedimento administrativo."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o,
LV
; CPC, art. 300; LC Estadual n.o 38/1995, art. 121, § 1o, IV; Lei Estadual n.o 7.692/2002, art. 38, I e II; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 4o, IV e § 9o; Decreto Estadual n.o 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
:TJMT,
N.U.1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025
; e
TJMT,
N.U
. 1001384-29.2021.8.11.0077, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id.
215381080

dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n
.
o
1104674-32.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ADRIA GARCIA DE SOU
S
A
,
deferiu tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos do
Auto de Infração n
.
o 210432196
e dos atos voltados
à
exigibilidade da multa nele descrita
.

O Juízo de origem entendeu, em síntese, que a notificação da autuada no Processo Administrativo Ambiental n.o 321.197/2021 teria sido realizada diretamente por edital, após tentativa frustrada de notificação postal, em possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de haver risco de dano decorrente da iminente cobrança da multa e de seus efeitos administrativos e fiscais.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da notificação por edital, realizada após tentativa frustrada de notificação por carta registrada, nos termos do art. 121 da Lei Complementar n.o 38/1995 e da Lei Estadual n.o 7.692/2002; (
ii
) que incumbia à autuada
manter atualizado seu endereço perante o órgão ambiental; (
iii
) a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
iv
) o risco de dano grave decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, revestido de presunção de legitimidade.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de restabelecer a eficácia do Auto de Infração e dos atos administrativos correlatos.

O pedido de tutela recursal foi deferido por este Relator
(Id.
344687890
).

A
agravada apresentou
manifestação
(Id.
349189399
)
, na
qual
arguiu, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade
.
No mérito, reiterou a nulidade da notificação por edital e sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente, vício de motivação do ato administrativo, desproporcionalidade da multa e necessidade de reenquadramento da infração.

A agravada também interpôs agravo interno (Id. 349200350), postulando a reconsideração da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado.
O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao agravo interno
(Id.
360587880
)
, defendendo a manutenção da decisão
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id.
215381080

dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória n
.
o
1104674-32.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ADRIA GARCIA DE SOU
S
A
,
deferiu tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos do
Auto de Infração n
.
o 210432196
e dos atos voltados
à
exigibilidade da multa nele descrita.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i
) a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade;
(
ii
)
se
a notificação por edital realizada no

Processo Administrativo Ambiental n.o 321.197/2021

observa os requisitos legais e preserva o contraditório e a ampla defesa
.

1. PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso teria se limitado a reproduzir alegações genéricas já deduzidas na ação originária, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A decisão agravada fundou-se, essencialmente, na conclusão de que a notificação por edital, realizada após a inefetividade da carta com aviso de recebimento, teria violado o contraditório e a ampla defesa. O agravo de instrumento, por sua vez, impugna precisamente essa premissa, ao sustentar que a correspondência foi enviada ao endereço informado pela própria autuada e que, frustrada a entrega, a notificação editalícia encontrava amparo na legislação estadual então vigente. Há, portanto, impugnação específica e suficiente da
ratio

decidendi
.

A circunstância de o recorrente reiterar fundamentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando houver efetiva contraposição aos fundamentos da decisão impugnada, como se verifica no caso concreto.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

2.
MÉRITO: DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

A Constituição da República assegura, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso

LV
. A efetividade dessas garantias pressupõe a regular cientificação do administrado
sobre
os atos processuais, sob pena de nulidade dos atos subsequentes praticados pela Administração Pública.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n.o 7
.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, ao disciplinar a publicidade e a forma válida de comunicação dos atos administrativos, estabelece expressamente que: (i) constitui ônus do administrado manter atualizado o seu endereço de correspondência perante o órgão competente; e (
ii
) considera-se efetivada a intimação com a entrega da correspondência no endereço por ele informado (art. 38, incisos I e II).

Trata-se de regra que prestigia a boa-fé objetiva e a colaboração processual, afastando a possibilidade de que a própria desídia do administrado se converta em be
n
efício processual.

A Lei Complementar Estadual n.o 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso) dispõe, em seu art. 121, § 1o, que a notificação do autuado, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, deve observar ordem sucessiva e escalonada, admitindo-se a notificação por edital apenas nas hipóteses em que o infrator se encontre em local incerto ou não sabido, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

“§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

No mesmo sentido, o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos, regulamentava os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais no âmbito estadual. Referido diploma, ao tratar da forma de cientificação do autuado, previa
expressamente
a possibilidade de intimação por
edital na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem que tivesse sido possível efetivar a entrega da correspondência.

Com efeito, dispunha o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013:

“
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS
, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que
não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma
promoverá a intimação por edital.
”
[
g.n
.]

É certo que o referido decreto foi posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n.o 1.436/2022, o qual passou a conferir à citação editalícia caráter eminentemente excepcional, condicionada ao esgotamento de meios ordinários de localização do autuado. Todavia, a disciplina superveniente não retroage para invalidar atos praticados sob a égide do regramento anterior, sobretudo quando observada, à época, a normativa específica aplicável.

E, no caso concreto, a cronologia é eloquente.

Extrai-se do Processo Administrativo Ambiental n.o 321.197/2021
(Ids.
211169217 e 211169219
dos autos de origem
)

que a correspondência contendo a intimação do Auto de Infração n.o 210432196 foi encaminhada ao endereço informado pela própria autuada — Rua Alfazemas, n.o 447, Jardim Oliveiras, Sinop
-
MT —, tendo sido devolvida pelos Correios com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”.

Diante da devolução da correspondência sem êxito na entrega, a autoridade administrativa procedeu à intimação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado, medida plenamente compatível com a legislação vigente à época. Isso porque, sob o regime do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, não se exigia a realização de diligências complementares prévias como condição para a notificação editalícia; ao contrário
, a devolução do AR, sem concretização da entrega, autorizava de imediato a utilização do edital, por expressa previsão normativa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“1. Nas hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, o retorno da notificação sem que esta tenha sido entregue autoriza a publicação do edital.”
(N.U.1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025).

Ademais, não consta dos autos comprovação de que a autuada tenha comunicado à Administração Pública eventual alteração de endereço apta a viabilizar nova tentativa de ciência pessoal ou postal.

Nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, constitui ônus do administrado manter atualizado o seu endereço perante a Administração, não lhe sendo lícito beneficiar-se de sua própria inércia para alegar nulidade do procedimento.

A jurisprudência desta e. Corte, a propósito, alinha-se a essa compreensão:

“1. É válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando frustrada a tentativa de notificação via postal, em estrita observância ao procedimento legalmente estabelecido.

2. Constitui dever do administrado manter seu endereço atualizado perante os órgãos públicos, não podendo se beneficiar de sua própria inércia ou desídia.”
(N.U.1001384-29.2021.8.11.0077,
Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/01/2026).

Assim, a notificação por edital foi promovida
consoante o
ordenamento jurídico vigente à época, encontrando amparo no art. 121, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, bem como no art. 4o, inciso IV e § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Verifica-se, ainda, que o endereço indicado posteriormente pela parte agravada situa-se em zona rural, sem demonstração de cobertura regular dos serviços postais dos Correios, circunstância cujo ônus probatório incumbia à própria agravada, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Ausente, portanto, requisito essencial à concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC — impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da eficácia do Auto de Infração e da respectiva inscrição em dívida ativa.

As alegações relativas à prescrição da pretensão punitiva, à prescrição intercorrente, ao vício de motivação do auto, à desproporcionalidade da multa e ao reenquadramento da conduta não constituíram fundamento determinante da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência com base na suposta irregularidade da notificação editalícia. Por essa razão, tais matérias não são examinadas neste momento, sob pena de supressão de instância, sem prejuízo de sua apreciação pelo Juízo de origem no curso da ação anulatória.

Por fim, c
onsiderando que o agravo interno interposto pela agravada se insurge contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio recurso principal absorve a insurgência interna, tornando-a prejudicada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO
, para reformar a decisão agravada e restabelecer a eficácia do Auto de Infração n.o 210432196 e da respectiva inscrição em dívida ativa.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por ADRIA GARCIA DE SOUSA contra a decisão monocrática de I
d.
344687890.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026